Tribunal: TJBA
Processo: 8038546-02.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8038546-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: TAINA ANDRADE DE SANTANA e outros Advogado(s): TAINA ANDRADE DE SANTANA IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARATINGA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, BALANÇAS DE PRECISÃO, SIMULACRO DE ARMA E DINHEIRO TROCADO. INDÍCIOS DE MERCANCIA ILÍCITA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Tainá Andrade de Santana em favor de Ronei Santos de Jesus, contra decisão do Juízo da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Guaratinga-BA, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo n° 8000437-40.2025.8.05.0089. A defesa sustenta ausência de fundamentos concretos para a medida extrema e postula a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com base nas condições pessoais do paciente. 2. Conforme se extrai dos autos, a prisão em flagrante foi formalizada em 18/06/2025, quando o paciente foi surpreendido em via pública portando 17 porções de substância assemelhada à cocaína (cerca de 7g), 22 porções de crack (aproximadamente 9g), R$ 550,00 em cédulas fracionadas, duas balanças de precisão e um simulacro de arma de fogo. A prisão foi mantida em audiência de custódia por decisão fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de ilegalidade ou abuso de poder na manutenção da prisão preventiva do paciente, diante da alegada ausência de fundamentação concreta e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na apreensão de drogas diversificadas, duas balanças de precisão, simulacro de arma de fogo e dinheiro trocado, o que configura indícios suficientes de tráfico de entorpecentes. 5. O conjunto de elementos — diversidade de substâncias, presença de utensílios usados na mercancia ilícita e tentativa de fuga — reforça a finalidade comercial da droga e legitima a custódia cautelar com base no art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública. 6. A alegação de quantidade inexpressiva de droga não se sustenta diante da pluralidade de entorpecentes e dos demais elementos caracterizadores do tráfico ilícito de drogas. 7. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e ausência de antecedentes, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos de risco à ordem pública. 8. A suposta residência fixa também não se comprova, uma vez que o próprio paciente declarou ter se mudado recentemente de Belo Horizonte para Guaratinga, sem indicar endereço certo. 9. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas no caso concreto, diante da periculosidade evidenciada e do risco de reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A prisão preventiva é cabível para garantia da ordem pública quando o flagrante revela apreensão de drogas diversificadas, dinheiro trocado, balanças de precisão e simulacro de arma de fogo." "A quantidade apreendida, ainda que não vultosa, não descaracteriza o tráfico quando associada a circunstâncias que evidenciam mercancia ilícita." "Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva diante de fundamentos concretos extraídos do caso." "A ausência de endereço certo enfraquece a alegação de residência fixa e justifica a custódia cautelar." "Medidas cautelares diversas são insuficientes quando não neutralizam o risco à ordem pública." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 310, II, 312 e 319; Lei 11.343/2006, art. 33. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8038546-02.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante TAINÁ ANDRADE DE SANTANA (OAB/BA nº 60.118), e como paciente RONEI SANTOS DE JESUS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Guaratinga-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.5